Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-36.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003947-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOSE FERNANDO VIALLE registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, objetivando o ressarcimento de danos materiais alegadamente ocasionados por oscilação na rede elétrica, cuja reparação foi assumida administrativamente.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por ausência de provas quanto à responsabilidade da concessionária de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre as avarias nos equipamentos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária, a fim de autorizar o ressarcimento pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e os arts. 14 e 22 do CDC, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

4. Os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não demonstram, de forma inequívoca, que as oscilações de energia foram decorrentes de falha da concessionária, tendo valor probatório limitado e incapaz de sustentar, isoladamente, condenação judicial.

5. O laudo técnico apresentado, produzido unilateralmente, é desprovido de qualificação técnica do profissional que o elaborou, contendo informações genéricas e superficiais, sem indicação dos métodos ou técnicas utilizados para alcançar a conclusão, sendo insuficiente para demonstrar o nexo causal.

6. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece hipóteses de exclusão de responsabilidade, exigindo prova do nexo causal para caracterização da obrigação de indenizar. A ausência de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório impede o acolhimento da pretensão regressiva da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados em equipamentos depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano experimentado. 2. Documentos produzidos unilateralmente pela parte autora têm valor probatório relativo e, desacompanhados de outros elementos de prova, não são suficientes para sustentar a condenação, sendo que o laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação profissional do emissor é insuficiente para comprovar o nexo causal e impõe a improcedência do pedido indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJMT, RAC n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024; TJMT, N.U 1001607-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 10111526320248110015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da ação de ressarcimento nº 1003947-36.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedentes os pedidos, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, além do pagamento das custas e os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora sustenta, em síntese, que houve sub-rogação nos direitos do consumidor, nos termos legais, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária.

Alega que os documentos acostados aos autos, especialmente o laudo técnico, são suficientes para comprovar a ocorrência do evento danoso e seu nexo com a atuação da apelada.

Continua afirmando quanto a responsabilidade objetiva da apelada pelos danos elétricos e do nexo de causalidade entre os danos e a sua conduta.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a existência de nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a atuação da empresa de energia elétrica, efetivando-se as provas elencadas, hábeis para o deferimento dos pedidos na inicial (Id. 278181853).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 278181857).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O recurso é tempestivo e a parte apelante recolheu o preparo no id. 278181855.

A parte demandante, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ajuizou ação a partir da qual pretendia ser indenizada no valor de R$ 3.983,92 (três mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) por suposto pagamento ao seu segurado em virtude de sinistros que atribui à suposta má-prestação de serviços da concessionária, ora apelada.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido ao argumento de que inexistiria nos autos prova inequívoca da relação causal entre a oscilação da rede elétrica e o dano alegadamente suportado.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Sobre a ação regressiva, a Súmula nº 188 do STF enuncia que o:
“
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22, “
in verbis
”:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, a apelante (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, o artigo 210, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, dispõe:

“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma unilateral,
não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária de energia pelos danos materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora apelada
.

Isto porque, não demonstra com clareza se as sobrecargas de energia ocorreram em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir das oscilações na rede elétrica.

Ocorre que o laudo técnico unilateral
não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos
. Podem servir como início de prova, mas
não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação
.

Além disso, o laudo técnico apresentado no id. 2781811421 é desprovido de qualquer indicação de qualificação técnica do profissional que o elaborou, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê abaixo, o referido documento atesta o defeito verificado no microondas de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada.

Em outras palavras, o documento é inapto à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos. Veja-se:

Neste sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

REGRESSIVA

DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –

LAUDO

TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –

LAUDO

ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM

QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O

laudo

técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem

qualificação

profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”. (RAC n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024). (destaquei)

Importante ressaltar que, a apelante deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida,
o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida pela parte demandante
.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação de restituir a importância pleiteada na inicial.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Mitsui Sumitomo Seguros S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização de R$ 800,00, apenas em relação ao sinistro envolvendo o segurado Adrie El Kadri. A Apelante busca a reforma parcial da sentença para que também seja reconhecido o dever de indenização referente aos sinistros dos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio, argumentando que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica e foram comprovados por laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e o nexo causal com a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bem como dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

4. Na ação regressiva, a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da concessionária, especialmente o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC.

5.

Os laudos técnicos apresentados pela Apelante são documentos unilaterais, genéricos e não conclusivos, contendo expressões como “possivelmente ocasionado” e “constantes quedas de energia”, sem apontar metodologias, qualificações técnicas dos emitentes ou descrição precisa dos danos, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

6. A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, tampouco apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.

7. Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada em relação aos sinistros dos segurados Ellen Laiane Diniz Martins e Afonso Sales Sperandio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora, na condição de sub-rogada, deve comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica do emissor não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.

3. A ausência de prova pericial inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva por falha no fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.09.2024.”

(N.U 1001607-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida contra concessionária de energia elétrica. A autora sustentou que indenizou a segurada por danos causados por oscilação de energia elétrica e pleiteou o reembolso do valor pago, no total de R$ 2.829,00.

Fato relevante. A seguradora demonstrou o pagamento da indenização securitária e alegou responsabilidade objetiva da concessionária. No entanto, o pedido foi rejeitado por ausência de prova técnica adequada do nexo causal entre a oscilação da rede e os danos nos aparelhos.

Decisão anterior. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia responde objetivamente por danos materiais decorrentes de oscilação elétrica na rede de distribuição; e (ii) saber se o laudo técnico unilateral e sem qualificação profissional apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º e CDC, art. 14), sendo desnecessária a prova de culpa.

Contudo, permanece imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos suportados, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Os laudos técnicos apresentados são genéricos, sem rigor técnico, não indicam qualificação do responsável técnico e não explicam os métodos utilizados, sendo considerados insuficientes para embasar a pretensão indenizatória.

Jurisprudência da Corte local confirma a necessidade de robustez técnica para caracterização do nexo causal e consequente responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC. 2. A prova do nexo de causalidade é indispensável para o dever de indenizar, sendo incabível o ressarcimento com base em laudo técnico unilateral, genérico e sem qualificação profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 10.02.2004; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.” (N.U 1003470-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 3.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL)
. 4.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos
. 5. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10111526320248110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Desse modo, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da apelante e o dano experimentado pela parte autora/apelante, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais eis que já fixados na origem em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025